Tribunal: TJMT
Processo: 1022446-15.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022446-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEIA TENORIA SILVA - CPF: 045.066.211-07 (APELANTE), WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 048.478.341-60 (APELANTE), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DYHULIA FRANCIELI OLIVEIRA HUBNER - CPF: 050.974.001-43 (VÍTIMA), Hugo Almeida da Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO PRATICADO POR MEIO DE
WHATSAPP.
ENVIO DE COMPROVANTES FALSOS DE
PIX
. COAUTORIA CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO SEM REFLEXO NA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT
,
que

condenou
os apelantes
por estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, c/c art. 71, ambos do CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00. A defesa pleiteia: (i) absolvição de

Claudineia
por ausência de provas de coautoria; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão para Wesley; (
iii
) redução da fração da continuidade delitiva; e (
iv
) afastamento da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:(i) definir se
a corré
deve ser absolvida por insuficiência de provas de coautoria ou participação;

(
ii
) estabelecer se
o réu

faz jus à atenuante da confissão espontânea;

(
iii
) examinar a correção da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva;

(
iv
) verificar a legalidade da fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coautoria resta comprovada por provas testemunhais e documentais que apontam o uso de linha telefônica registrada em seu nome, recebimento dos produtos ilícitos em sua residência e natureza dos itens adquiridos, parte deles de uso feminino, evidenciando ciência e adesão à prática criminosa.

4.
A confissão não repercute na dosimetria da pena, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada nova redução com base na Súmula 231 do STJ.

5.
A fração de 1/2 aplicada pela continuidade delitiva é adequada, considerando a prática de seis fraudes eletrônicas semelhantes, em curto espaço de tempo e contra a mesma vítima, conforme parâmetros da Súmula 659 do STJ.

6.
A fixação da indenização mínima de R$ 3.000,00 é legítima, diante do pedido expresso na denúncia e da comprovação do prejuízo, conforme autoriza o art. 387, IV, do CPP e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Configura-se coautoria no crime de estelionato eletrônico quando demonstrado o uso de linha telefônica registrada em nome da ré,
recebimento das mercadorias em sua residência e fruição direta dos produtos adquiridos ilicitamente
”
.

“
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ
”
.

“
A aplicação da fração de 1/2 pela continuidade delitiva é adequada quando comprovadas seis condutas autônomas e semelhantes entre si, nos moldes da Súmula 659 do STJ
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022446-15.2024.8.11.0015

APELANTE: CLAUDINEIA TENORIA SILVA, WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Claudineia

Tenoria
Silva e Wesley Fernando de Oliveira Castro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática do crime de estelionato eletrônico, previsto no art. 171, § 2º-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, além da indenização mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id.313582921).

Em suas razões, a defesa requer, quanto à apelante
Claudineia
, a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de prova de coautoria ou participação, sustentando que o simples vínculo conjugal não permite imputar-lhe a prática delitiva
(id. 313582934)
.

Em relação ao corréu Wesley, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e, subsidiariamente, a redução da fração da continuidade delitiva, além do afastamento da indenização mínima por ausência de pedido líquido e de instrução probatória sobre o
quantum
.

O
órgão ministerial
de primeiro grau, em contrarrazões
(id. 313582936)
, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autoria restou devidamente demonstrada, porquanto os números telefônicos utilizados nas transações fraudulentas estavam registrados em nome de ambos os apelantes, os produtos foram entregues e apreendidos na residência do casal, e os pedidos incluíam produtos femininos, circunstâncias que evidenciam ciência e adesão de
Claudineia
à prática criminosa.

No tocante à continuidade delitiva, defende a adequação da fração de 1/2, com base na Súmula 659 do STJ, e quanto à indenização, ressalta a expressa previsão na denúncia e o valor certo dos
prejuízos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 29ª Procuradoria Criminal (
id.
318064385), opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando integralmente a fundamentação adotada na sentença e nas
contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia que, entre os dias 21 de agosto e 9 de setembro de 2024, na cidade de Sinop/MT, os apelantes
Claudineia

Tenoria
Silva e Wesley Fernando de Oliveira Castro, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, praticaram seis condutas de estelionato eletrônico, obtendo vantagem ilícita em prejuízo da empresa
Farmácia Desconto Fácil (Drogaria D A Ltda).

Segundo a narrativa ministerial, ambos realizavam pedidos via aplicativo
WhatsApp
, enviando à
empresa
vítima comprovantes falsos de transferência PIX, de modo a induzi-la em erro e lograr o recebimento dos produtos sem efetuar o pagamento.

As aquisições fraudulentas somaram R$ 3.015,40, distribuídos entre seis compras distintas, todas entregues no mesmo endereço residencial do casal, situado no Bairro Residencial Sabrina II
,
em Sinop-MT
.

Os fatos foram desvendados após diligente investigação policial, que, mediante o cruzamento de dados bancários e telefônicos, constatou que as linhas móveis utilizadas nas transações estavam registradas em nome dos próprios acusados.

Na sequência, foram localizados e apreendidos diversos produtos oriundos das fraudes na residência de ambos, conforme termo de apreensão n.º 2024.16.426615, o que corroborou de maneira inequívoca a materialidade e o liame subjetivo entre os apelantes.

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos harmônicos e coerentes.

A testemunha
Dyhulia

Francieli
Oliveira Hubner, proprietária da empresa vitimada
Farmácia Desconto Fácil
, prestou depoimento minucioso e consistente.

Explicou que a farmácia trabalha com serviço de delivery, recebendo pedidos
via WhatsApp
, mediante os quais o cliente escolhe produtos e, ao final, efetua o pagamento via PIX.

O sistema de PIX, segundo esclareceu, não era integrado ao sistema interno da farmácia, razão pela qual os atendentes enviavam manualmente a chave PIX ao cliente e, após o recebimento do comprovante em formato PDF, o pagamento era posteriormente conferido.

Mas, por falha interna, as conferências não vinham sendo realizadas de maneira rigorosa.

A fraude só foi percebida quando, em uma das vendas, verificou-se que o valor correspondente não havia sido creditado na conta da empresa.

Diante dessa descoberta, disse que a empresa revisou todo o histórico de transações realizadas para o mesmo número de telefone e o mesmo endereço de entrega, constatando que todas as remessas anteriores estavam amparadas em comprovantes falsos de PIX.

A testemunha destacou que os comprovantes eram extremamente convincentes, contendo valores, datas e nome da farmácia como beneficiária, e que os falsários enviaram de quatro a cinco comprovantes falsos no total.

Mencionou, ainda, que os pedidos incluíam produtos variados, tais como
perfumaria,
shampoo
, suplementos, fraldas e poucos medicamentos, com itens de uso masculino e feminino
, o que reforçava a impressão de que se tratava de um casal.

Após identificar o golpe, entregou às autoridades policiais as conversas mantidas via aplicativo e os extratos bancários.

Informou que apenas poucos produtos foram recuperados, pois a maioria já havia sido usada, e que o prejuízo total foi de aproximadamente R$ 3.000,00.

Afirmou, de modo categórico, que dois números distintos de telefone realizavam os pedidos e enviavam os comprovantes falsos, sendo as entregas sempre direcionadas ao mesmo endereço residencial.

Em complemento, o policial militar Bruno
Gloser
Totti confirmou integralmente a narrativa da vítima.

Declarou que participou da ocorrência e que os acusados solicitavam medicamentos, shampoos e produtos de perfumaria, aplicando o conhecido “
golpe do falso PIX
”.

Relatou que, após o acionamento da empresa, dirigiu-se à residência dos denunciados, onde procedeu à prisão em flagrante.

No local, foram localizados diversos produtos, entre eles fraldas e perfumes, compatíveis com aqueles adquiridos na farmácia.

Destacou que os comprovantes de pagamento eram falsos e que, em razão de falha administrativa, a empresa havia efetuado as entregas sem checar a efetiva compensação dos valores.

Após a verificação, confirmou-se que se tratava, de fato, de um golpe articulado.

O escrivão de polícia civil Hugo Almeida da Silva, responsável pelo registro do auto de prisão em flagrante, apresentou relato igualmente firme e esclarecedor.

Disse que os réus foram conduzidos pela Polícia Militar em situação de flagrância, e que já havia indícios anteriores do envolvimento de
Claudineia
em prática semelhante, inclusive em outra farmácia do município.

Relatou que, com base no boletim de ocorrência, o Delegado determinou a requisição dos dados cadastrais dos aparelhos telefônicos utilizados nas transações suspeitas.

Constatou-se que eram dois números distintos, e que ambos estavam registrados nos nomes dos denunciados, Wesley e
Claudineia
.

A comparação entre esses números e as conversas extraídas do
WhatsApp
da empresa vítima confirmou a correspondência exata das linhas empregadas nas comunicações fraudulentas.

A testemunha explicou que, no conteúdo das mensagens, os réus solicitavam produtos, recebiam fotografias e orçamentos dos atendentes, e, ao final, encaminhavam comprovantes de pagamento via PIX.

Apenas na quarta ou quinta transação os funcionários perceberam que os valores não eram creditados na conta da empresa, momento em que acionaram a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante dos acusados.

O escrivão ressaltou, ainda, que, ao analisar os comprovantes, foi possível identificar indícios claros de falsificação, tais como a repetição dos seis dígitos intermediários do CPF do suposto pagador em comprovantes com nomes distintos, e a inexistência de correspondência real entre os dados apresentados e pessoas efetivamente cadastradas nos sistemas oficiais.

Acrescentou que
Claudineia
já era conhecida da polícia, tendo sido presa anteriormente pelo mesmo
modus operandi
, circunstância que reforça a habitualidade delitiva e o domínio consciente da conduta.

A convergência desses depoimentos, aliada ao acervo documental constante dos autos
,
comprovantes de PIX falsos, prints de conversas, laudos cadastrais das operadoras, boletim de ocorrência e termo de apreensão
, compõe um quadro probatório coeso, harmônico e imune a contradições relevantes.

Em síntese, o conjunto de provas demonstra, de forma cabal, que os dois apelantes atuavam de maneira orquestrada, alternando-se nas comunicações com a empresa vítima, utilizando linhas telefônicas registradas em seus nomes e se beneficiando diretamente da entrega dos produtos.

A apreensão de bens no endereço comum e a natureza dos itens adquiridos
,
parte deles de uso feminino
,
afastam qualquer alegação de desconhecimento ou mera convivência doméstica.

Tal panorama probatório não apenas confirma a versão acusatória, mas também evidencia a comunhão de vontades e o domínio funcional do fato, elementos que sustentam, com segurança, a condenação de ambos os réus como coautores do crime de fraude eletrônica, nos termos do art. 171, § 2º-A, do Código Penal.

A coerência e complementaridade desses testemunhos, somadas às provas documentais e digitais (
prints de conversas, comprovantes falsos, extratos sem crédito e apreensão dos produtos
), compõem um conjunto probatório robusto, convergente e harmônico, que afasta qualquer dúvida razoável sobre a coautoria dos réus.

Com base nesse sólido acervo, a magistrada sentenciante reconheceu expressamente a materialidade e a autoria, promovendo a readequação típica da conduta para o crime de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal), com fundamento na técnica da
emendatio

libelli
prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto a narrativa fática já descrevia, de modo claro, a utilização de meio eletrônico como instrumento
do engodo
.

Na dosimetria, observou-se o caráter reiterado e sistemático da conduta, aplicando-se a causa de aumento referente à continuidade delitiva, fixada em 1/2, diante da prática de seis condutas autônomas e sucessivas, perpetradas em curto lapso temporal e contra a mesma vítima, sempre mediante o mesmo expediente fraudulento.

Por fim, com base no art. 387, inciso IV, do CPP, fixou-se indenização mínima de R$ 3.000,00, valor que guarda correspondência direta com o prejuízo total comprovado nos autos.

Diante do vasto e coerente panorama probatório já delineado, não há espaço para acolher a tese absolutória sustentada pela defesa.

Isso porque, como visto, os elementos colhidos ao longo da instrução demonstram, com segurança e clareza, que
Claudineia

Tenoria
Silva não foi mera espectadora das condutas perpetradas pelo corréu, mas atuou de forma consciente e integrada na execução das fraudes eletrônicas, contribuindo diretamente para a obtenção das vantagens ilícitas.

A defesa procura sustentar que a apelante
se limitou
à convivência doméstica com o marido, sem qualquer envolvimento na empreitada criminosa, alegando inexistirem provas diretas de que tenha enviado mensagens, falsificado comprovantes ou solicitado mercadorias.

Todavia, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto harmônico de provas materiais e testemunhais.

Como demonstrado, as operadoras de telefonia confirmaram que os números de
WhatsApp
utilizados nas negociações com a vítima estavam registrados em nome de ambos os apelantes, sendo um deles vinculado diretamente a
Claudineia
.

Ademais, todos os produtos adquiridos foram entregues na residência do casal, onde posteriormente foram apreendidos em grande quantidade e em perfeita correspondência com as notas das transações fraudulentas, evidenciando o domínio funcional do fato e o benefício direto da atividade ilícita.

Essa
circunstância, aliada ao fato de que diversos itens eram de uso feminino
,
como perfumes, cosméticos e artigos de higiene pessoa
, demonstra não apenas o conhecimento inequívoco da conduta criminosa, mas também a adesão subjetiva ao propósito delitivo.

Não é crível que alguém, em coabitação, receba reiteradas entregas de mercadorias, de natureza pessoal e diversa, sem perceber a origem fraudulenta de tais bens
,
sobretudo quando os comprovantes de pagamento eram expedidos de números telefônicos registrados em seu próprio nome.

Essa inércia consciente e o proveito direto obtido com as entregas reiteradas afastam qualquer hipótese de desconhecimento inocente.

Aliás, a moldura fática e probatória dos autos guarda perfeita correspondência com a orientação jurisprudencial deste Tribunal em casos análogos de fraude eletrônica e estelionato praticado mediante uso de aplicativo de
mensagem
e comprovantes falsos de pagamento, especialmente quando há divisão de tarefas e comunhão de desígnios entre os agentes.

A segunda Câmara Criminal deste T
r
i
b
u
n
a
l

E s t a d u a l
,

r e c e n t e m e n t e
,

a s s e n t o u

que “
o crime de estelionato exige, para sua configuração, a presença
das elementares
obtenção de vantagem ilícita, prejuízo alheio, indução ou manutenção em erro e emprego de meio fraudulento. Presentes tais requisitos e evidenciado o dolo específico, resta caracterizado o delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal
”.
E ainda, que “
a palavra da vítima, em crimes de estelionato, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova e pelo depoimento de testemunhas que relatam padrão comportamental idêntico do agente em situações análogas
” (TJMT, Apelação Criminal n.º 0004322-15.2018.8.11.0046, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/06/2025, DJE 27/06/2025).

Por certo, esse
entendimento se ajusta integralmente ao caso presente, em que a vítima descreveu com minúcia o modo de agir dos apelantes, e seus relatos foram confirmados por testemunhos e provas documentais convergentes
,
desde os comprovantes falsos até as apreensões de bens no endereço comum do casal.

A coerência entre os elementos reforça a credibilidade da narrativa e evidencia o dolo de fraude e o prejuízo experimentado pela empresa lesada.

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte reconhece que, “
considerando que os crimes de estelionato foram praticados com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros induzidos a erro, através de contatos telefônicos e do meio eletrônico WhatsApp, conforme preceitua o § 2º-A do art. 171 do Código Penal, devem ser mantidas as condenações dos acusados na forma qualificada do delito
” (TJMT, Apelação Criminal n.º 1010072-17.2023.8.11.0042, Vice-Presidência, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01/05/2025, DJE 01/05/2025).

Esse
precedente confirma, por analogia, a correta subsunção típica operada pela sentença, que reclassificou o delito para a forma qualificada de fraude eletrônica, diante do uso reiterado do meio digital (WhatsApp) e do envio de comprovantes falsos de PIX, aptos a ludibriar a vítima e concretizar a vantagem ilícita.

Por fim, também é firme o entendimento de que não incide a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal, quando se constata divisão de tarefas entre os agentes, cada qual exercendo domínio sobre o resultado.

Conforme já decidido: “
uma vez constatada a figura da coautoria, mediante divisão de tarefas, é inviável o reconhecimento da minorante do art. 29, §1º, CP
” (TJMT, Apelação Criminal n.º 1010072-17.2023.8.11.0042, Vice-Presidência, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01/05/2025, DJE 01/05/2025).

O raciocínio se aplica integralmente ao caso concreto
, pois,
aqui também há nítida divisão de funções e comunhão de desígnios
,
Wesley executava a parte operacional do envio dos comprovantes falsos, enquanto
Claudineia
colaborava na manutenção das comunicações, na recepção das mercadorias e no proveito direto dos bens adquiridos.

Assim, a coautoria resta evidenciada, afastando qualquer alegação de participação secundária ou de mera convivência doméstica.

Em síntese, o conjunto de precedentes desta Corte reafirma a plena higidez da condenação, uma vez demonstradas, de forma segura,
todas as elementares
do crime de estelionato eletrônico, comprovada a coautoria mediante divisão funcional das tarefas e reconhecida a especial relevância da palavra da vítima, quando em harmonia com o restante do acervo probatório, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença como medida de rigor jurídico e de justiça material.

O conjunto de provas, portanto, supera com folga o limiar da dúvida razoável, legitimando o juízo condenatório e tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo.

Superada essa primeira tese defensiva, passa-se ao exame da segunda questão recursal, atinente à atenuante da confissão espontânea, arguida em favor do corréu Wesley Fernando de Oliveira Castro.

Da confissão espontânea e seus efeitos jurídicos

Sustenta a defesa do apelante Wesley
Fernando que
a pena base deveria ser reduzida, em razão da confissão prestada, por entender que a sentença não teria observado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Todavia, a alegação não merece acolhida.

Constata-se da sentença que o juízo de primeiro grau não aplicou a atenuante da confissão, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo juridicamente impossível reduzi-la aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência superior.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica no sentido de que, uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante não autoriza nova redução, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Tal posicionamento encontra-se consolidado na Súmula 231, que dispõe:

“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Desse modo, ainda que se reconheça a existência de confissão nos autos, não há qualquer repercussão prática a ser aplicada na dosimetria, diante da limitação imposta pela súmula vinculante em matéria penal.

Assim, a sentença manteve-se estritamente dentro dos parâmetros legais, inexistindo omissão, erro técnico ou violação ao princípio da individualização da pena.

Da continuidade delitiva e da fração de aumento
.

Superada a questão da confissão, passa-se à análise da terceira tese recursal, referente à majoração decorrente da continuidade delitiva.

No ponto,
também
não assiste razão à defesa.

O conjunto fático delineado nos autos demonstra, de maneira inequívoca, que os apelantes praticaram seis condutas autônomas de fraude eletrônica, todas semelhantes entre si, em curto intervalo
temporal
,
sempre contra a mesma vítima e mediante o mesmo
modus operandi
, consistente no envio de comprovantes falsos de PIX
para induzir a empresa em erro e obter a entrega das mercadorias.

O juízo sentenciante majorou a pena em metade (1/2), fundamentando-se no número de condutas e na reiteração sequencial do delito, o que se mostra plenamente compatível com os critérios fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 659, que estabelece: “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infraçõe
s
”.

A adoção da fração intermediária de 1/2, diante de seis infrações idênticas, reflete equilíbrio e proporcionalidade, evidenciando que a magistrada observou os parâmetros legais e o princípio da razoabilidade.

A conduta dos apelantes demonstra habitualidade criminosa e continuidade de desígnios, afastando qualquer hipótese de concurso material, já que as ações se sucederam de modo encadeado, sob unidade de propósito e identidade de meios.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da continuidade delitiva, nas circunstâncias dos autos, revela-se ainda mais pertinente diante da transformação do perfil da criminalidade moderna, marcada pela sofisticação dos meios e pela expansão dos delitos cometidos por intermédio de tecnologias digitais.

É fato notório que, na atualidade, o estelionato eletrônico figura entre as infrações penais de maior incidência e impacto econômico no país, sendo responsável por vultosos prejuízos tanto às vítimas individuais quanto à própria ordem econômica e social.

Trata-se de uma modalidade de criminalidade que se distancia do improviso e da eventualidade, aproximando-se cada vez mais de práticas estruturadas, reiteradas e, em muitos casos, articuladas com organizações criminosas, que exploram o ambiente virtual como instrumento de fraude e de captação ilícita de recursos.

Não por outra razão, o legislador, atento a essa nova realidade, promoveu alterações substanciais na disciplina legal do estelionato, introduzindo o § 2º-A ao art. 171 do Código Penal, a fim de qualificar a conduta quando praticada por meio eletrônico ou semelhante, com o propósito de coibir a banalização e aumentar a resposta penal a delitos que, embora sem violência física, causam severa lesão ao patrimônio e à confiança social.

Dessa forma, a manutenção da fração de aumento fixada na origem, além de observar a Súmula 659 do STJ, mostra-se proporcional e necessária à luz da gravidade concreta dos fatos e do contexto
criminógeno
contemporâneo.

Importa reconhecer que, embora o estelionato não envolva violência direta contra a pessoa, seus reflexos atingem amplamente a coletividade, afetando a estabilidade econômica, a credibilidade das relações de consumo e a própria sensação de segurança jurídica.

O prejuízo patrimonial individual, multiplicado em escala social, gera abalo à economia formal e fomenta redes ilícitas que se retroalimentam do lucro fácil e da impunidade percebida.

Assim, ao aplicar a fração de 1/2 pela continuidade delitiva, a sentença não apenas observou a técnica jurídica, mas também adequou a resposta penal à gravidade social e econômica do delito, atendendo aos princípios da proporcionalidade, prevenção e justiça retributiva.

Da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP

A última tese defensiva diz respeito ao pedido de exclusão da indenização mínima fixada em sentença, sob o argumento de ausência de pedido específico e de delimitação precisa do valor na peça acusatória.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal expressamente autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos comprovados e observando o contraditório.

A norma visa conferir efetividade ao princípio da reparação do dano e à função restaurativa do processo penal, sem afastar a necessidade de liquidação posterior para complementação, caso o montante definitivo demande apuração mais precisa.

No caso dos autos, a denúncia ministerial formulou expressamente o pedido de reparação dos danos, descrevendo e quantificando cada uma das transações fraudulentas que compuseram o estelionato eletrônico, totalizando o montante de R$ 3.015,40.

Ainda que o valor final não tenha sido reproduzido de forma global no dispositivo da inicial, o dano foi claramente delimitado e documentalmente comprovado no corpo da peça acusatória, por meio dos comprovantes de pagamento e notas fiscais correspondentes.

Inclusive, este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade da fixação do valor mínimo de reparação dos danos quando demonstrados o pedido expresso do Ministério Público e a efetiva comprovação do prejuízo sofrido pela vítima, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Quarta Câmara Criminal:

“É legítima a fixação de valor mínimo de reparação de danos quando houver pedido expresso do Ministério Público e comprovação do prejuízo
.” (
N.U 0020111-03.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 06/10/2025, publicado no DJE 06/10/2025).

Em consonância com esse entendimento, a sentença observou os requisitos legais e jurisprudenciais, fixando a indenização mínima em R$ 3.000,00, valor que reflete de maneira razoável e proporcional o prejuízo efetivamente suportado pela vítima.

A medida mostra-se não apenas juridicamente legítima, mas também eticamente necessária, pois concretiza a dimensão reparadora da sanção penal, contribuindo para o restabelecimento, ainda que parcial, do equilíbrio patrimonial e moral violado pelo delito.

Dessa forma, a sentença não incorreu em qualquer ilegalidade ou excesso, tendo aplicado corretamente o art. 387, IV, do CPP, em perfeita harmonia com o entendimento predominante nesta Corte.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, preservando-se integralmente a sentença
condenatória
, tal como
lançada
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025